Tribunal: TJES
Processo: 0003120-53.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Corrupção passiva; Excesso de exação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003120-53.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS CARLOS TONINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE EXAÇÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 316, § 1º, e 317,
caput
, na forma do art. 70, caput, parte final, todos do Código Penal, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, acordo de não persecução penal em relação ao crime de excesso de exação e suspensão condicional do processo quanto ao crime de corrupção passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para absolver o apelante;
(ii) estabelecer se é cabível a concessão de acordo de não persecução penal (art. 28-A, do CPP) e de suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei nº 9.099/1995);
(iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista, mesmo não havendo pedido expresso da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante se comprovam por documentos (guia de custas quitada) e pela prova oral, em especial os depoimentos de testemunhas que confirmaram a exigência de valores indevidos no interior do fórum. A negativa de absolvição se justifica, pois a prova testemunhal foi harmônica, detalhada e corroborada por elementos documentais, não havendo dúvida razoável a beneficiar o acusado. O acordo de não persecução penal é incabível porque o réu não confessou os fatos, possui antecedentes em crimes da mesma natureza, foi demitido por PAD e a conduta praticada atenta gravemente contra a moralidade administrativa e a confiança pública. A suspensão condicional do processo também é inviável diante da ausência dos requisitos legais, especialmente porque o apelante responde a outra ação penal. A apelação criminal tem efeito devolutivo amplo, o que autoriza a revisão da dosimetria da pena mesmo sem pedido expresso da defesa, desde que não haja reformatio in pejus. A exasperação da pena-base foi desproporcional às circunstâncias do caso, impondo-se a redução da fração aplicada em razão da análise das circunstâncias e consequências do crime. A atenuante da senilidade (art. 65, I, do Código Penal) deve ser reconhecida, uma vez que o réu contava com mais de 70 anos na data da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso defensivo desprovido. Pena redimensionada, de ofício.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I, 70,
caput
, parte final, 316, § 1º, e 317,
caput
; CPP, art. 28-A; Lei nº 9.099/1995, art. 89.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.017.267/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.06.2023; STJ, HC 891.390/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.965.389/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Após o recebimento e a leitura do voto do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, não tenho dúvidas em o acompanhar a conclusão quanto à manutenção da condenação do apelante, bem como quanto à impossibilidade de celebração de acordo de não persecução penal e de suspensão condicional do processo. Não obstante isso, avaliando a dosimetria constante na sentença, entendo ser o caso de, de ofício, redimensionar a pena-base e reconhecer a incidência de atenuante do art. 65, I, do Código Penal, em favor do apelante, de acordo com as razões a seguir.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Jonas Carlos Tonini
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções dos
artigo
s

316, § 1º, e 317,
caput,
na forma do art. 70,
caput,
parte final, todos do Código Penal,
à
pena
total de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa,
a ser cumprida em
regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela celebração de acordo de não persecução penal quanto ao crime de excesso de exação e de suspensão condicional do processo em relação ao crime de corrupção passiva.

A respeito das teses suscitadas nas razões recursais, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, em seu judicioso voto,
negou
provimento ao recurso
, mantendo a condenação, delimitando que a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante restaram devidamente comprovadas pela prova testemunhal e documental produzidas durante a instrução probatória,
com o que,
desde já,
aquiesço
.

Além disso, o eminente Relator afastou a possibilidade de celebração de ANPP e de suspensão condicional do processo, diante da ausência de preenchimento, respectivamente, dos requisitos estabelecidos no art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e no art. 89, da Lei nº 9.099/1995, conclusão essa que também acompanho em sua integralidade.

Em que pese não tenha sido questionado pela defesa, entendo que deve ser realizada a revisão da dosimetria da pena, com base no amplo efeito devolutivo da apelação criminal.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou que
“
o recurso de apelação tem efeito devolutivo amplo, o que permite à Corte revisar a dosimetria da pena e justificar a manutenção ou redução da reprimenda, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como no presente caso (AgRg no REsp n. 2.017.267/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/6/2023).
[...]
(HC n. 891.390/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”.

Isso considerado, destaco que, em análise detida do caso concreto, vislumbrei que a fixação da pena-base se deu de forma desproporcional ao caso concreto, bem como que não foi reconhecida a atenuante da senilidade em favor do apelante, eis que, ao tempo da sentença, ele era maior de 70 (setenta) anos de idade.

Quanto à
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário do crime previsto no art. 316, § 1º, do Código Penal (excesso de exação), prevê a pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, fixou a pena-base do apelante em
0
4
(
quatro
) anos e
03
(
três
) meses de
reclusão
e pagamento de
13
(
treze)
dias-multa,
por expressamente valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto ao crime previsto no art. 317,
caput,
do Código Penal (corrupção passiva), e considerando que o seu preceito secundário prevê a pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, também com base na negativação das circunstâncias e consequências do crime.

Para ambas as penas, o magistrado sentenciante fundamentou que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, diante do fato de que as tratativas foram realizadas dentro do Fórum, bem como que as consequências do crime foram graves, diante dos prejuízos sofridos pela vítima, que chegou a contrair empréstimos para pagar os valores solicitados pelo apelante.

Dito isso, em que pese não mereça qualquer reparo na valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, que se deram com base em fundamentos idôneos, entendo que o aumento de pena aplicado para cada um dos vetores em questão se mostrou desproporcional ao caso concreto.

Em relação às circunstâncias do crime, cabe consignar que elas se referem à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“
na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”.

Dessa forma, embora o fato de os crimes terem sido perpetrados nas dependências do Fórum evidencie a necessidade de uma maior censurabilidade da conduta do apelante
e justifique a exasperação da pena-base
, não
verifico
que o
modus operandi
empregado pelo apelante tenha grau de sofisticação suficiente a justificar o patamar empregado na sentença, sendo suficiente à reprovação de sua conduta a incidência da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima dos crimes que lhe foram imputados.

Já em relação às consequências do crime, embora o prejuízo sofrido pela vítima alcance o montante de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e o fato de ela ter contraído empréstimos para tal finalidade sejam suficientes a evidenciar que as consequências extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, reputo que o prejuízo em questão não se mostrou de grande monta, de modo que a fração aplicada se mostra desproporcional ao caso concreto.

Em outros termos, entendo que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima dos referidos crimes é mais adequada à extensão do dano sofrido pela vítima.

Por essas razões, entendo ser o caso de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima quanto a cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença, redimensionando a pena-base do
crime de excesso de exação
para
04 (quatro) anos de reclusão e
13 (treze) dias-multa
, e o
crime de corrupção passiva
para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante não reconheceu nenhuma circunstância atenuante ou agravante.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, observa-se
que o apelante, nascido em
13/01/1952, tinha, ao tempo da sentença (de 12/08/2023), 71 (setenta e um) anos de idade, fazendo jus, portanto, à atenuante da senilidade, prevista no art. 65, I, do Código Penal, segundo o qual é circunstância que atenua a pena ser o agente maior de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença.

Assim sendo, aplicando a referida atenuante na fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária do
crime de excesso de exação

em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, e do
crime de
corrupção passiva

em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Diante da ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição a serem consideradas, ficam as penas estabelecidas nos patamares acima.

Mantida a incidência da parte final do art. 70, do Código Penal, procedo à somatória das penas e fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Mantidas as demais disposições constantes na sentença condenatória.

Pelas razões acima expostas,
acompanho o voto do eminente Relator para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mas, de ofício, voto para
REDIMENSIONAR
a pena definitiva do apelante para

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa,
em regime semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003120-53.2019.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONAS CARLOS TONINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JONAS CARLOS TONINI
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 316, §1º, e artigo 317,
caput
, na forma do artigo 70,
caput
, parte final, todos do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que em outubro de 2014, no interior do Fórum da Comarca de São Gabriel da Palha, o denunciado, servidor público, exigiu tributo que sabia ser indevido, bem como solicitou para si, diretamente, em razão de suas funções públicas, vantagem indevida.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a concessão de acordo de não persecução penal quanto ao crime de excesso de exação e de suspensão condicional do processo quanto ao crime de corrupção passiva.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do documento de custas quitadas, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio e não se manifestou sobre os fatos.

As testemunhas arroladas pela acusação, por sua vez, narraram os fatos com riqueza de detalhes, evidenciando a autoria delitiva do recorrente.

Isamara Cristina Intra da Silva, servidora pública à época lotada na Contadoria do Fórum de São Gabriel da Palha, inquirida na esfera administrativa, esclareceu que não estão autorizados a receberem custas de processos diretamente das partes, sendo que o recolhimento é feito exclusivamente através de guias.

Conforme atestado pela testemunha, consta à fl. 65 dos autos físicos a guia de recolhimento de custas devidamente quitada por Irvando dos Santos.

Irvando dos Santos, ouvido em juízo, esclareceu que à época recebeu a indicação de
JONAS
para fazer a escritura do terreno e, em razão disso, dirigiu-se ao fórum da cidade.

Após a análise dos documentos, o réu disse que faria a escritura, cobrando R$ 1.000,00 (mil reais) referentes às custas do processo. O acusado prometeu que entregaria a escritura em 60 (sessenta) dias e Irvando deveria, então, pagar o restante do valor.

Passado o tempo combinado, Irvando retornou ao fórum e pagou o valor restante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ocasião na qual
JONAS
recebeu o valor e disse que a parte precisaria contratar um advogado, afirmando que a escritura estava “na mesa do juiz para ele assinar”.

Consignou, ato contínuo, que o réu nunca o entregou qualquer escritura, bem como que contraiu empréstimos para efetuar os pagamentos ao apelante.

Raulino Cezar Pinaffo, advogado, também ouvido em sede judicial, revelou que sabe que o réu recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de Irvando sob a justificativa de que o valor era referente ao pagamento de custas processuais.

Entretanto, disse que o real valor das custas era em torno de trezentos reais, o que foi efetivamente pago pelo réu.

Neste contexto, confirmou que seu cliente Irvando revelou que deu dinheiro ao réu em duas ocasiões.

Por fim, igualmente em juízo, a testemunha Landri de Paula Lima, à época funcionária do Cartório do 2º Ofício de São Gabriel da Palha, atestou que o réu não tinha competência para lavrar escritura pública, tanto pela função pública que exercia quanto pela ausência de livros de registros.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, suscitou a defesa a concessão de acordo de não persecução penal em relação ao crime previsto no artigo 316, §1º, do Código Penal.

Dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal que
“n
ão sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Observo que o réu não preenche os requisitos à concessão da benesse, porquanto sequer se manifestou acerca dos fatos, bem como responde a outro processo criminal (n. 0000251-49.2021.8.08.0045), em razão de crimes de mesma natureza, além de ter respondido ao PAD n. 7006669-87.2019.8.08.0000, que resultou em sua demissão.

Conforme evidenciado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] entende-se que é inaplicável ao caso em tela, por tratar-se de crime doloso praticado por funcionário público contra a Administração, com grave ofensa à moralidade administrativa e à confiança pública. A conduta revela reprovabilidade acentuada, com reiteração delitiva, sendo incabível a concessão do acordo por inadequação ao interesse público”
.

Sendo assim, inviável a proposta de acordo de não persecução penal ao caso.

Por fim, igualmente inviável a suspensão condicional do processo, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 89 da Lei n. 9.099/95, considerando, sobretudo, que o réu responde a outra ação penal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.